Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-70.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012699-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES - CPF: 019.790.741-51 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO - BEM APREENDIDO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - MONTA CORRESPONDE AO VALOR PRETENDIDO - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MORA NÃO DESCARACTERIZADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

2. No que tange à impugnação ao valor da causa, tal argumento não deve prosperar, eis que a monta declarada corresponde ao valor pretendido pela instituição bancária, conforme planilha de débitos anexa.

3. O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica, qual seja, a Lei n.º 10.931 de 2004, não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa deve ser limitada a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1012699-70.2018.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos autorais, declarando e consolidando ao autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar; declarando a nulidade da tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser restituída à ré na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do da instituição bancária autora; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando acerca de impugnação ao valor da causa, alegando que o contrato de alienação fiduciária n.º 1522411/16 corresponde à R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Aponta que a instituição financeira acrescenta ao presente contrato várias tarifas e taxas, defendendo ser abusivo os “juros contratados”, considerando que já há aplicação de juros remuneratórios ao mês e ao ano.

Menciona sobre a ilegalidade dos juros de mora ao patamar de 5% (cinco por cento) ao mês, justificando a incidência da Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, alude sobre erro material contido na sentença que, mesmo declarando a nulidade da cobrança da tarifa referente à cesta de serviço, julgou procedente a demanda, ao passo que a demanda foi parcialmente procedente.

Diante do exposto, considerando reconhecida a abusividade aplicada pela instituição bancária, requer a apelante a restituição do veículo apreendido.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição financeira defende a impossibilidade da concessão da assistência judiciária gratuita bem como estar correto o valor da causa apresentado.

Suscita acerca da legalidade das taxas de juros pactuadas, enfatizando que somente em caso que sejam reputados abusivos os juros remuneratórios e capitalização é que se poderá ser descaracterizada a mora.

Ainda, defende que os juros moratórios estão fixados dentro do regime legal, “
pois o inciso III do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931, de 2004, autoriza a inclusão, na Cédula de Crédito Bancário, de cláusula estipulando os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais
”.

Informa que “
os juros da mora funcionam como uma prefixação dos prejuízos sofridos pelo credor em consequência da mora e podem ser livremente pactuados entre as partes
”, mencionando que a taxa de 5% (cinco por cento) constante da CCB emitida pela credora tem essa razão de ser e cumpre tal finalidade.

Ademais, expõe acerca da legalidade da tarifa de cadastro e cesta de serviços, alegando que as cobranças foram autorizadas pelo Banco Central.

Por fim, aponta acerca da impossibilidade de restituição do bem ante a inércia da apelante ante a oportunidade do pagamento da dívida, hipótese que o veículo seria restituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1012699-70.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos autorais, declarando e consolidando ao autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar; declarando a nulidade da tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser restituída à ré na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do da instituição bancária autora; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a instituição bancária ingressou com a presente demanda em desfavor da ora apelante tendo em vista sua inadimplência em relação à débitos oriundos da cédula de crédito bancário n.º 1522411/16, garantida por alienação fiduciária, celebrado em 07 de dezembro de 2019.

Assim, entendendo o Juízo
a quo
ter restado comprovado a mora da parte devedora por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento, concedeu o pedido liminar pleiteado (id. 81529523), sendo o bem apreendido (id. 81528501).

Contestando os fatos apresentados na exordial, a ré, em resumo, defende a incorreção do valor da causa; requer a revisão do contrato apresentado; alega haver cobranças de tarifas abusivas; e suscita sobre ilegalidade dos juros de mora; pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, entendendo inexistir abusividade contratual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, declarando apenas a nulidade da cobrança da tarifa de cesta de serviço; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

No que tange à impugnação ao valor da causa, tal argumento não deve prosperar, eis que a monta declarada corresponde ao valor pretendido pela instituição bancária, conforme planilha de débitos anexa (id. 81529517).

Acerca da alegação da cobrança da tarifa aplicada ao contrato com o nome de juros contratados, cumpre esclarecer que tais dados não passam de informações presentes no termo. Trata-se apenas de discriminação do valor total dos juros cobrados em razão do pacto realizado, que perfaz a monta de R$ 9.739,61 (nove mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

Sobre os juros de mora, insta transcrever o estabelecido no artigo 406 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Aliado a isso, a Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente que “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Contudo, não obstante a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica, a Lei n.º 10.931 de 2004, esta não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário.

Ademais, o fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica, não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, motivo pelo qual deve ser limitada a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - TABELA PRICE - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO (CAP PARCELA PREMIÁVEL) - VALIDADE - SEGURO AUTO E SEGURO PRESTAMISTA - ILEGALIDADE -
LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE DEMONSTRADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira - que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Se a legislação específica referente à Cédula de Crédito Bancário - Lei n. 10.931/2001, não prevê a possibilidade de livre e ilimitado arbitramento de taxa de juros de mora, este deverá ser limitado a 1% ao mês, em observância ao disposto no art. 406, do C. Civil, e da Súmula 379, do STJ
. (N.U 1000490-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA NÃO VERIFICADA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE -
JUROS DE MORA
-
LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
-
LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS
-
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência. A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios (TJMT - N.U 1047946-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Ademais, há de ser corrigido o erro material presente na sentença recorrida, ao passo que a demanda foi parcialmente procedente.

Por fim, cumpre mencionar que, apenas do reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e acarreta a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

No caso em tela, foi declarada a abusividade da tarifa de cesta de serviço bem como dos juros moratórios, de modo que não houve a descaracterização da mora.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas limitando os juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês e possibilitando o abatimento do saldo devedor, devendo ser informado eventual saldo remanescente de forma detalhada; mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024